Tribunal: TJES
Processo: 5009673-59.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-08-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009673-59.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: JOAO FERNANDO PEREIRA LOPES e outros

COATOR: 4 Vara Criminal de Cariacica ES - Juri

RELATOR(A):
DES. MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. PERICULOSIDADE DOS AGENTES. EXCESSO DE PRAZO PARA FORMAÇÃO DA CULPA. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. INVIABILIDADE NA VIA ELEITA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.

Habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado contra suposto ato coator que manteve a prisão preventiva dos pacientes. A defesa sustenta: (i) ausência de justa causa para a pronúncia; (ii) excesso de prazo para a formação da culpa, uma vez que os réus estão custodiados desde 2020. Postula, liminarmente, a liberdade provisória dos pacientes e, no mérito, o trancamento da ação penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se há constrangimento ilegal decorrente da manutenção da prisão preventiva em razão da alegada ausência de justa causa e do excesso de prazo; (ii) apurar se estão presentes os requisitos excepcionais que autorizam o trancamento da ação penal pela via do
habeas corpus.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A prisão preventiva possui caráter excepcional e exige a presença cumulativa dos requisitos legais previstos nos arts. 312 e 313 do CPP, os quais estão presentes no caso, ante os indícios de autoria e materialidade delitiva, somados à periculosidade dos pacientes evidenciada pelo
modus operandi
e pela gravidade concreta da conduta.

4. A fundamentação da custódia cautelar na preservação da ordem pública, em razão da suposta participação dos pacientes em homicídio qualificado vinculado ao tráfico de drogas, atende aos parâmetros exigidos pela jurisprudência do STJ e STF para a legalidade da prisão preventiva.

5. O pedido de trancamento da ação penal não se enquadra nas hipóteses autorizadoras reconhecidas pela jurisprudência, pois não se verifica, de plano, a atipicidade da conduta, a ausência de justa causa ou causa extintiva da punibilidade.

6. A alegação de excesso de prazo para a formação da culpa não prospera, pois a jurisprudência do STJ entende que, após a prolação da sentença de pronúncia, resta superada tal tese, conforme Súmula nº 21 do STJ.

7. O tempo de tramitação do feito encontra-se justificado pela complexidade da causa, natureza do delito, adoção do procedimento do júri e atos processuais promovidos inclusive pela defesa, inexistindo inércia imputável ao Poder Judiciário ou ao Ministério Público.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Ordem denegada.

_________________

Tese de julgamento
: 1. A prisão preventiva é cabível quando presentes indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva, bem como a necessidade de garantia da ordem pública, notadamente diante da gravidade concreta do delito e da periculosidade dos agentes; 2. O trancamento da ação penal pela via do
habeas corpus
somente é admissível em hipóteses excepcionais e evidentes, o que não se verifica quando há justa causa e complexidade da causa; 3. A alegação de excesso de prazo para formação da culpa não subsiste após a sentença de pronúncia, salvo demonstração de desídia do Judiciário, o que não se evidenciou no caso.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 312 e 313; STJ, Súmula nº 21.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC 212647 AgR, Rel. Min. André Mendonça, 2ª Turma, j. 05.12.2022, DJe 10.01.2023; STJ, AgRg no HC nº 936.004/MS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, DJE 01.10.2024; STF, AgR no HC nº 180.869, Rel. Min. Roberto Barroso, 1ª Turma, j. 29.05.2020; TJES, HC 5005013-56.2024.8.08.0000, Rel. Des. Fernando Zardini Antonio, j. 11.07.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores que integram a Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, conhecer do Habeas Corpus e denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

HABEAS CORPUS CRIMINAL
Nº
5009673-59.2025.8.08.0000

I
MPETRANTE: MARCELO LÚCIO RODRIGUES

PACIENTE
S
:
JOÃO FERNANDO PEREIRA LOPES
E
IURI PEREIRA LOPES

AU
TORA
:
JUÍZO DE DIREITO
DA
4
ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE
CARIACICA
/ES

R
ELATOR: DES
EMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Consoante anteriormente relatado, cuidam os autos de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
JOÃO FERNANDO PEREIRA LOPES
E
IURI PEREIRA LOPES

contra suposto ato coator do Juízo da 4ª Vara Criminal de Guarapari/ES, que, nos autos da ação penal

nº 0005905-53.2020.8.08.0012, manteve a prisão preventiva dos pacientes.

A parte impetrante sustenta, em síntese, que o constrangimento ilegal deriva-se
(i)

da ausência de justa causa da pronúncia, tendo em vista que
“(...
)
foi amparada em meras presunções, e fundamentada com argumentos vazios de testemunhas que ouviu dizer
”;
(ii)

do excesso de prazo para a formação da culpa, uma vez que os réus encontram-se custodiados cautelarmente desde o ano de 2020.

Basicamente diante de tais argumentos, requer, liminarmente, a liberdade provisória dos pacientes. No mérito, pleiteia pelo trancamento da ação penal.

A D. Procuradoria de Justiça, no parecer de id 14488883, opinou pela
denegação
da ordem.

Pois bem. Inicialmente, urge ressaltar que a prisão preventiva configura-se como uma medida de
última ratio
, aplicável quando o caso concreto demonstra a inadequação das cautelares alternativas e quando preenchidos, de forma cumulativa, os requisitos previstos no art. 312 –
fumus comissi delicti
e
periculum libertatis
– e 313 do Código de Processo Penal.

O
fumus commissi delicti
refere-se à existência de indícios mínimos que evidenciem a materialidade delitiva e a autoria. Por sua vez, o
periculum libertatis
diz respeito ao perigo concreto decorrente da liberdade do acusado, que pode comprometer a investigação criminal, a aplicação da legislação penal ou a segurança social.

No caso em comento, verifica-se que os pacientes foram pronunciados pela suposta prática do delito tipificado ao art. 121, § 2º, incisos I e IV do Código Penal c/c o art. 244-B, § 2º da Lei nº 8.069/90, cuja pena máxima ultrapassa 4 (quatro) anos, preenchendo, assim, o requisito previsto no art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal.

Na r. Sentença de Pronúncia (ID 14332144), a autoridade coatora fundamentou o
periculum libertatis
na garantia da ordem pública, em razão da gravidade em concreta do delito e a periculosidade dos acusados, evidenciadas pelo
modus operandi
empregado, nos seguintes termos:

“Destarte, apesar de a prisão preventiva ser medida extrema entre as cautelares, o juízo de origem, ao analisar o caso concreto, teve a percepção de que essa seria a única suficiente para, como já mencionado, garantir a preservação da ordem pública e a aplicação da lei penal.

Importante destacar, para os fins do acautelamento do meio social, que a conduta em tese praticada afigura-se extremamente grave e o
modus operandi
(descrito acima) em tese empregado revela a periculosidade dos acusados, demonstrando a necessidade da custódia cautelar como forma de garantir a ordem pública.

(...)

Ademais, consta dos autos que os acusados são integrantes de um grupo dedicado ao tráfico de drogas ilícitas, grupo este que tem por objetivo conquistar o território do morro da “Pedra do

Urubu” e, consequentemente, dominar o tráfico de drogas na região dos fatos. Para atingir o objetivo do grupo, os acusados aterrorizam os moradores da localidade e executam possíveis rivais, demonstrando, assim, a alta periculosidade dos acusados.” (id 14332144).

Em alinhamento, ressalta-se o entendimento do C. Superior Tribunal de Justiça (STJ) no sentido de que
“
A gravidade em concreto do crime e a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi, constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva
”
(HC 212647 AGR, Relator Ministro ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, julgado em 05/12/2022, DJe 10/01/2023).

No mesmo sentido, colaciona-se julgado da Corte Superior:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Para a decretação da prisão preventiva, é indispensável a demonstração da existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria. Exige-se, mesmo que a decisão esteja pautada em lastro probatório, que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato (art. 312 do CPP), demonstrada, ainda, a imprescindibilidade da medida. Precedentes do STF e STJ. 2. No caso, a prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada na necessidade de garantir a ordem pública, tendo em vista a gravidade concreta da conduta imputada ao paciente, acusado de participar do assassinato da vítima, em razão de uma dívida de R$ 46,00, referente ao valor de 2 caixas de cerveja, tendo levado executor até a residência da vítima para que ele a matasse. 3.
A propósito, "
A gravidade em concreto do crime e a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi, constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva
"
(HC 212647 AGR, Relator Ministro ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, julgado em 05/12/2022, DJe 10/01/2023). (...) 6. Agravo regimental desprovido.

(
STJ, AgRg
no
HC
nº
936.004/
MS
2024/0297083-4, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJE 01.10.2024
) (grifei)

Na hipótese vertente, infere-se da denúncia acostada ao ID 14331013 que o delito foi cometido por motivo torpe, consubstanciado na disputa pelo domínio do tráfico de drogas, tendo a vítima sido alvejada por diversos disparos de arma de fogo. Além disso, verifica-se que os indícios mínimos de materialidade e autoria encontram respaldo, notadamente, na decisão de pronúncia proferida nos autos.

Destarte, embora a decretação da prisão preventiva seja a ultima ratio entre as cautelares, não se deve eximir o juízo quando há a percepção de que seja essa a única medida suficiente para garantir a preservação da ordem pública, a aplicação da lei penal e assegurar a instrução criminal.

Outrossim, quanto à possibilidade de trancamento da ação penal pela via do
Habeas Corpus
, é pacífica a jurisprudência do E. Supremo Tribunal Federal no sentido de que tal medida extrema somente se justifica em hipóteses excepcionais, quando demonstradas de plano: (i) a atipicidade manifesta da conduta, (ii) a absoluta ausência de indícios de autoria ou materialidade delitiva, ou (iii) a ocorrência de causa extintiva de punibilidade.

Tais situações devem ser verificadas de plano, a partir dos próprios elementos constantes dos autos, uma vez que a via do
Habeas Corpus
, por sua natureza sumária, não comporta dilação probatória nem exame aprofundado de fatos ou provas. Nesse sentido, destaco:

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CRIMES CONTRA A HONRA. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que
o trancamento da ação penal, por meio do habeas corpus, só é possível quando estiverem comprovadas, de plano, a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a evidente ausência de justa causa.
Precedentes. 2. Na concreta situação dos autos, não é possível infirmar, de plano, os fundamentos adotados pelas instâncias de origem para reconhecer a atipicidade da conduta e a inépcia da queixa-crime. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.

(STF, AgR no HC nº 180.869, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, J. 29.05.2020)
(grifei)

_______________

HABEAS CORPUS - ARTIGO 33 DA LEI N° 11.343/06 - AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA NA AÇÃO PENAL - TRANCAMENTO – IMPOSSIBILIDADE – ILEGALIDADE DA BUSCA PESSOAL – NULIDADE DO ATO E DAS PROVAS COLHIDAS – IMPOSSIBILIDADE – FUNDADA SUSPEITA - FLAGRANTE DELITO - ORDEM DENEGADA.
1. O trancamento de ação penal por ausência de justa causa, pela via do Habeas Corpus, só se mostra viável quando constatado, de pronto, a atipicidade da conduta, a absoluta falta de indícios de materialidade e autoria do delito ou a ocorrência de causa extintiva de punibilidade, o que não foi verificado nos autos.
2. A denúncia oferecida nos autos originários detêm os requisitos legais e detalha as circunstancias do delito em tese praticado. [...] 5. Ordem denegada.

(TJES; HC 5005013-56.2024.8.08.0000; 1ª Câmara Criminal; Rel. Des. Fernando Zardini Antonio; Julg. 11/07/2024)
(grifei)

Nessa toada, embora tecnicamente fundamentada, a alegação de ausência de justa causa carece da clareza e das evidências necessárias para justificar, neste estágio processual, a adoção da medida extrema de trancamento ou suspensão da persecução penal.

Ademais, ainda que os eventuais ônus decorrentes do regular andamento da ação penal sejam inegáveis, eles não configuram, por si só, o
periculum in mora
necessário à suspensão do processo. A jurisprudência é pacífica ao estabelecer que tal providência somente se legitima em casos de manifesta ilegalidade, flagrante teratologia ou evidente abuso de poder — circunstâncias que, até o momento, não se fazem presentes nos autos.

Por derradeiro, no que tange o alegado excesso de prazo para a formação da culpa, a Súmula nº 21 do C. STJ afirma que, ultrapassada a instrução criminal e proferida decisão de pronúncia, resta-se superada a tese de constrangimento ilegal por excesso de prazo.

Não obstante, sabe-se que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é uníssona no sentido de que
“a aferição do excesso de prazo reclama a observância da garantia da duração razoável do processo, prevista no art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal. Tal verificação, contudo, não se realiza de forma puramente matemática. Impõe, ao contrário, um juízo de razoabilidade, no qual devem ser sopesados não só o tempo da prisão provisória, mas também as peculiaridades da causa, sua complexidade, bem como quaisquer fatores que possa influir na tramitação da ação penal”
(AgRg no HC 538.504/ES, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 10/12/2019, DJe 19/12/2019).

Com efeito, a análise minuciosa dos autos não revela qualquer inércia imputável ao Poder Judiciário ou ao Ministério Público que configure o alegado excesso de prazo, sendo a dilação temporal justificada pela notória complexidade do delito imputado aos pacientes, pela adoção do rito bifásico do Tribunal do Júri, pela necessidade de intimação e oitiva de testemunhas durante a instrução, bem como pela interposição de Recurso em Sentido Estrito pelos próprios pacientes.

Portanto, não vislumbro manifesta ilegalidade na decisão questionada, cabendo salientar que a concessão da ordem em
Habeas Corpus
apenas será cabível quando for possível, em cognição sumária, constatar a existência do constrangimento ilegal sofrido pela paciente, o que não é o caso dos autos.

Ante o exposto, na esteira do parecer da D. Procuradoria de Justiça,
denego a ordem.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator.

É como voto.

Acompanho o Eminente Relator para denegar a ordem.